Tribunal: STF
Processo: HC 216742
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 739.617/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente da apelação interposta pela defesa e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    4. Irresignada,  a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afirmando-a afastada a partir de razões inidôneas. Aduz inexistir provas da dedicação do paciente a atividades criminosas. Diz não ser a quantidade ou qualidade de droga apreendida fundamento idôneo a afastar a benesse.



    6. Requer, no âmbito liminar, a expedição alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade. No mérito, busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343, de 2006.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator frisou a impossibilidade de adentrar a matéria de fundo, uma vez que a impetração não estava acompanhada dos documentos imprescindíveis à análise. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    11. O Tribunal de Justiça deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Ressaltou revelado, mediante atividade de inteligência policial, que o paciente transportava drogas utilizando-se de motocicleta e equipado com mochila normalmente utilizada por entregadores de aplicativo no transporte de refeições. Destacou a apreensão de elevada quantidade de drogas, balança de precisão, além de dinheiro em espécie. Eis a fundamentação lançada: 



    “No caso dos autos, embora primário, sem maus antecedentes e sem comprovação cristalina de que integre organização criminosa, resta inconteste, por outro lado, o envolvimento do recorrente com a prática delitiva, situação esta que culmina no não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena. 



    As circunstâncias que permearam a prisão denotam a dedicação às atividades delitivas por parte do apelante, principalmente diante da informações repassadas pela Agência de Inteligência da PMSC aos militares atuantes no policiamento ostensivo de que o réu realizava entrega de entorpecentes com uma motocicleta de cor vermelha equipada com uma mochila tipo "bag" (modelo comumente utilizado pelos entregadores de aplicativo no transporte de refeições), conforme as declarações prestadas em juízo:



    A testemunha Ariani da Silva Saturnino, policial militar, relatou: receberam informações da Agência de Inteligência no sentido de que um masculino estava fazendo entregas de drogas com uma "bag, tipo ifood"; receberam as características da motocicleta, que era de cor vermelha, e a bag de cor preta; acredita que era no bairro São João ou São Judas; foi próximo à Havan; estavam em patrulhamento pela região, pois sabiam que ele entregava mais ou menos naquele horário, que era noite, por volta das 20h/21h; a ROCAM conseguiu abordar o masculino, que estava na motocicleta, parado, com a bag; logo em seguida chegaram; a motocicleta era vermelha ou ele estava de casaco vermelho, não se recorda; ele tinha uma caixa de entrega, tipo bag, preta; com ele foi encontrado um pacote de papelão, como aqueles de entrega de lanches, com drogas; acionaram o externo, que é o Sargento responsável pelo policiamento no horário; chegou a barca do externo; o externo começou a fazer a entrevista com ele e a ROCAM também; tudo foi gravado na câmera da ROCAM e na câmera do externo; como estava em abordagem, não acionou a sua câmera; ele informou que pegava a droga no bairro São João com um masculino que havia comprado a motocicleta para que ele utilizasse com essa finalidade; ele recebia uma bag com a droga e entregava uma vazia; ele fazia só o transporte da droga; ele informou que já estava terminando o carregamento que havia recebido nessa bag e que teria, dentro do freezer da casa dele, mais uma porção de droga; ele foi dentro da viatura do externo; a ROCAM guinchou a motocicleta; deslocaram-se com ele e com a viatura do externo até a casa dele; na casa dele, os pais dele estavam viajando; ele reside com outros parentes; a irmã dele autorizou a entrada; dentro do freezer, que estava desligado, havia uma porção cortada de maconha e em cima, "um bolo" de dinheiro; quando estavam saindo, perguntou se "aquele quarto" era do acusado, mas a irmã dele disse que não; ela mostrou o quarto onde ficavam as coisas dele; entrou nesse quarto e encontrou mais pacotes de lanche, grampeados, com mais maconha dentro; tinha dinheiro na carteira dele; ele falou onde buscava mais drogas e como era o transporte; ele só recebia os endereços para a entrega da droga; não se recorda o valor exato, mas acredita que ele recebia R$50,00 por entrega; o dinheiro encontrado estava em cima do freezer e ele tinha informado que era o dinheiro que ele havia recebido pelas entregas; ele havia informado que não tinha certeza do valor que tinha lá, pois já havia gastado uma parte durante o dia; o cômodo onde estava isso era dos pais dele, mas ele havia indicado que era onde ele guardava as suas coisas, pois seus pais estavam viajando há algum tempo e ele estava usando o quarto deles; ele é usuário de maconha; nesse quarto tinha também um prato com maconha picada ao lado da cama; nesse segundo quarto, não havia cama, apenas os pertences dele. - resumo extraído da sentença. 



    A testemunha Breno Oliveira Dutra, policial militar, afirmou: a Agência de Inteligência repassou informações com as características de um masculino com uma motocicleta de cor vermelha e uma mochila tipo bag; ele estaria fazendo entregas no bairro São João; a guarnição da ROCAM e a sua guarnição estavam fazendo rondas pelo local; a guarnição da ROCAM avistou um masculino em atitude suspeita, com as mesmas características repassadas, na Abdon David Schmitt; a ROCAM realizou a abordagem e solicitou apoio; sua guarnição chegou logo após; quando chegaram, ele já estava abordado e com a droga já visualizada; perante a câmera policial do sargento externo, que também chegou ao local, logo após, ele confessou que estava traficando, fazendo entregas para um terceiro que ele encontrava no bairro São Roque; ele entregava a bag vazia e pegava outra com os entorpecentes e realizava as entregas a mando desse terceiro; ele confessou também que teria mais drogas em casa; foram até a residência dele e encontraram uma quantia em dinheiro em cima do freezer e mais entorpecentes dentro do freezer; a abordagem foi tranquila, ele respondeu tudo, entregou tudo, falou que a motocicleta foi comprado por esse terceiro para realizar as entregas; não se recorda se ele falou o valor que recebia para fazer isso. - resumo extraído da sentença. 



    A versão dos policiais, inclusive, é parcialmente confirmada pelo próprio apelante, ressalvada a questão relativa à habitualidade, senão vejamos:



    (...)



    Ora, vê-se que a abordagem do apelante não ocorreu de forma aleatória, mas sim diante de informações angariadas pelo setor de inteligência que, acaso a conduta flagrada pelos militares fosse um ato isolado, um episódio único na vida do recorrente como faz crer a defesa, certamente não seria de conhecimento dos agentes de segurança pública. 



    Ademais quantidade de droga apreendida (cerca de 4.300 gramas de maconha), balança de precisão, além de certa quantia em espécie corroboram a conclusão alcançada pelo togado prolator, pois pouco crível que a um mero iniciante, ainda que usuário de drogas há certo período, fosse confiada expressiva quantidade de material entorpecente para a entrega, diante do custo envolvendo os riscos da operação ilícita, o que, por certo, demanda confiança entre os envolvidos nas engrenagens do tráfico. 



    Todos estes elementos certamente ilustram um cenário que se revela incompatível com o pequeno e eventual traficante, figura esta que a legislação visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena que ora se debate. 



    Ressalta-se que as testemunhas de defesa ouvidas sob o crivo do contraditório limitaram-se a relatar ciência acerca do consumo de drogas pelo apelante e o exercício de atividade laborativa lícita, circunstâncias estas que, ainda que verdadeiras, não afastam a comprovação do exercício da traficância de forma habitual.



    Oportuno consignar, ainda, que, não obstante o réu possa exercer atividade de entregador, transportando mercadorias lícitas, tal circunstância não é capaz de afastar sua dedicação, ainda que paralela, às atividades espúrias, sobretudo quando a traficância denunciada é justamente exercida na modalidade de "transportar", assemelhando-se com sua prática laborativa legítima. 



    A realidade retratada nos autos, portanto, vai de encontro àqueles pressupostos autorizadores da benesse, porquanto as circunstâncias que permeiam o caso mostram que não se trata de fato isolado na vida da apelada; ao revés, confluem para a conclusão da sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço. 



    Sendo assim, o conjunto probatório evidencia que o recorrente fazia do tráfico de drogas uma prática regular, não se enquadrando no conceito de traficante eventual, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.” (e-doc. 3, p. 232 - 235).  



    12. Os contornos do delito evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. 



    13. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator